Tribunal: TJDFT
Processo: 0725074-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0725074-43.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCILIO ALVES DE CARVALHO, WESLEY DE SOUZA LIMA VERDE DE CARVALHO, EDSON BERNARDES JUNIOR PACIENTE: YTHALO DE OLIVEIRA REGO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de Y.O.R., onde se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama e, como ilegal, a manutenção da prisão provisória do paciente, por incursão no artigo 129, § 13; artigo 140, “caput”, e artigo 147, “caput”, todos do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, e artigo 7o, incisos I, II, III e V, ambos da Lei 11.340/2006 (processos referidos: ação penal n. 0703670-21.2023.8.07.0004 e MPU n. 0703639-98.2023.8.07.0004). A liminar foi indeferida (ID 48248851). A eminente autoridade judiciária indicada como coatora prestou informações no dia 26-junho-2023 (ID 48268791). A Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela prejudicialidade da impetração, diante da perda superveniente do seu objeto, sob o argumento de que, em consulta ao processo principal (0703670-21.2023.8.07.0004), verificou-se que fora proferida sentença, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão estatal e substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas (ID 48807219). É o relatório. Decido. Em consulta realizada nesta data aos autos da ação penal referência, tem-se que, no dia 6-julho-2023, foi proferida sentença na própria audiência, a qual julgou parcialmente procedente e pretensão punitiva estatal para condenar o paciente YTHALO DE OLIVEIRA REGO como incurso nos artigos 129, § 13, e 146, § 1o, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, combinados com os artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06, às penas de 01 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 03 (três) meses de detenção, ambas no regime inicial aberto, e, na mesma oportunidade, aplicou a medida de monitoração eletrônica e revogou a prisão preventiva, com a determinação da expedição de alvará de soltura. Confira-se o teor do “decisum” (ID 164524558 da ação penal n. 0703670-21.2023.8.07.0004): (...). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, para condenar YTHALO DE OLIVEIRA REGO,já qualificado, nas penas dos artigos 129, § 13o, e art. 146, §1o c/c com art. 14, II, todos do Código Penal, combinados com o art. 5oe art. 7o, ambos da Lei 11.340/06. Passo à individualização da pena, fazendo-a fundamentadamente para que se possa cumprir o disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna. Crime de constrangimento ilegal circunstanciado. Na primeira fase, com relação à culpabilidade, o grau de reprovabilidade da conduta do réu é normal para o tipo. O acusado ostenta bons antecedentes. Não há elementos nos autos para valorar a conduta social e a personalidade do réu. Quanto aos motivos, circunstâncias e consequências, nada há nos autos a valorar. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Assim, fixo-lhe a pena-base em 03 (três) meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, observo a minorante da tentativa (art. 14, II, do CP), a qual entendo que deva ser aplicada em seu termo médio, pois o acusado constrangeu a vítima mesmo diante da guarida que esta havia recebido no SENAI, motivo pelo qual reduzo a pena pela metade (1/2), para 1 (mês) e 15 (quinze) dias de detenção – à luz do iter criminis. Todavia, dobro essa pena, em razão do disposto no §1o do art. 146 (uso de arma de fogo), restabelecendo a pena em 03 (três) meses de detenção, tornando-a definitiva nesse patamar. Crime de lesão corporal qualificado. Na primeira fase, com relação à culpabilidade, o grau de reprovabilidade da conduta do réu é grave, pois praticada a lesão com emprego de arma de fogo (inclusive, com golpes de coronhada), o que aumenta a reprovabilidade da conduta. O acusado ostenta bons antecedentes. Não há elementos nos autos para valorar a conduta social e a personalidade do réu. Quanto aos motivos, circunstâncias e consequências, nada há nos autos a valorar. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Assim, fixo-lhe a pena-base em 01 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pelo critério do 1/8 de aumento de pena para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo mínimo e máximo da pena. Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes ou atenuantes. Diante da ausência de causas de diminuição e aumento de pena a serem consideradas na terceira fase da dosimetria, torno definitiva a pena em 01 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Em vista do concurso material de condutas (art. 69 do CP), somo as penas dantes fixadas, consolidando-as no patamar de 01 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 03 (três) meses de detenção. O regime de pena será o inicialmente aberto (art. 33, § 3o, do CP). O condenado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, pois conforme a inteligência do art. 44, incisos I, do Código Penal é incabível a substituição da reprimenda, quando a infração é cometida com violência ou grave ameaça à pessoa, como ocorre nos crimes de violência doméstica (TJDFT - Acórdão n.985232, 20121310014747APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/11/2016, Publicado no DJE: 05/12/2016. Pág.: 182/191; córdão n.983495, 20151310003055APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2016, Publicado no DJE: 29/11/2016. Pág.: 101/106). Consoante jurisprudência do c. STJ (AgRg no REsp 1669715/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017) e Enunciado n.° 7 do FONAVID, o réu faz jus à suspensão condicional da pena (art. 77, do CP), motivo pelo qual suspendo condicionalmente sua pena, pelo prazo de 2 anos, mediante cumprimento das condições estabelecidas pela VEPERA. Permito que o réu recorra desta sentença em liberdade, diante do regime fixado nesta sentença para cumprimento da pena. Sabe-se medida cautelar de monitoramento eletrônico é mais gravosa dentre as cautelares contidas no rol do art. 319 do CPP, porém, não se afigura tão restritiva quanto o encarceramento no sistema prisional. Observo que essa medida cautelar não é cabível para aqueles casos em que o único remédio é a prisão, dada a necessidade de garantia da ordem pública; tampouco pode ser banalizada para qualquer caso que não tenha sido decretada a prisão: exige-se um risco maior para a integridade da vítima, a partir de um perfil de pessoa que pode se manter em liberdade, porém, desde que essa liberdade seja vigiada, monitorada pelas autoridades estatais; mais, se exige que a pessoa a quem se monitorará tenha perfil para receber essa medida, tanto mental, econômico, quanto intelectual, pois vai dela se exigir que tenha um telefone, preferencialmente celular, tenha um domicílio fixo, para fins determinação de eventual área de inclusão, e tenha responsabilidade para recarregar o aparelho de tempos em tempos: logo, não se recomenda o monitoramento para quem não tiver esse perfil (moradores de rua, dependentes químicos e alcoólatras, doentes mentais, pessoas em condição de vulnerabilidade econômica e social etc), conforme critérios estabelecidos na Portaria n.o 141/2017 – TJDFT. Conforme postulado pelo Ministério Público, o caso em análise reclama o cabimento desta medida, como forma de proteção à vítima. A Portaria GC 141/2017 regulamenta a aplicação do Programa de Monitoração Eletrônica de Pessoas no âmbito do primeiro grau de jurisdição da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Nos termos do art. 2o, §3o, "a concessão da monitoração eletrônica, como providência cautelar diversa da prisão, é medida excepcional, recomendada quando não se mostrar adequada ou suficiente a aplicação, de forma isolada ou cumulativamente das demais medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 (incisos I a VIII) do CPP", o que ocorre no presente caso, tendo em vista os fatores de risco existentes neste caso. No caso em concreto, reputo cabível a medida, pois viável como contracautela penal que possa substituir a prisão cautelar, dado o perfil do ofensor e o regime de cumprimento de pena estabelecido nesta sentença, compatível com as responsabilidades que se lhe impõem. Ante o exposto, DETERMINO a medida de MONITORAÇÃO ELETRÔNICA de YTHALO DE OLIVEIRA REGO, mediante inclusão do ofensor e da ofendida no programa DMPP – Diretoria de Monitoração de Pessoas Protegidas, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir da instalação do aparelho de monitoração eletrônica. Fixo ao ofensor, como ZONA DE EXCLUSÃO ESTÁTICA, o endereço residencial da vítima KALINE FERNANDES OLIVEIRA, localizado em Quadra 38, casa 15, Setor Leste, Gama-DF, e um raio de 300 (trezentos) metros do referido endereço. FIXO, ainda, como ZONA DE EXCLUSÃO DINÂMICA, um raio de 300 (trezentos) metros da própria vítima. A concessão da monitoração eletrônica deverá respeitar o prazo de 90 (noventa) dias, contados da instalação do equipamento. Esclareço, outrossim, os direitos e os deveres do monitorado, dos quais se destacam: a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento do DMPP; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar ao DMPP, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; O manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com ao DMPP, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se ao DMPP para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrária. Incluo a vítima KALINE FERNANDES OLIVEIRA no programa DMPP, com sua anuência. Encaminhe-se Email, com esta decisão judicial e template com dados do ofensor e da ofendida ao DMPP: dmpp.ciob@ssp.df.gov.br. Revogo, pois, sua prisão preventiva. Expeça-se alvará de soltura de YTHALO DE OLIVEIRA REGO, brasileiro, natural de Brasília/DF, aos 07/02/1999, filho de Kleuniumir Rego do Nascimento e de Cássia Virginia Costa Oliveira, RG no 3005547 – SSP/DF, militar, residente na Quadra 8, Edifício Golden Green, Apt. 305, Torre A, Setor Sul, Gama-DF, mediante monitoramento eletrônico. Comunique-se ao DMPP a presente decisão. Após o transcurso de prazo do monitoramento eletrônico, inclua-se a ofendida no Programa Viva Flor. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, DE OFÍCIO e de MANDADO DE INTIMAÇÃO. Comunique-se ao DMPP/SSP-DF para que promova a colocação do equipamento de monitoração eletrônica, quando do cumprimento do alvará de soltura, apenas devendo haver a soltura do réu depois de instalado o equipamento de monitoramento. Fixo valor de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de indenização por danos morais, corrigido e com incidência de juros de 1% ao mês desde a presente data. Mantenho a medida protetiva associada a estes autos, até a sentença que extinguir a punibilidade do réu pelo cumprimento da pena (§6o do art. 19 da Lei Maria da Penha). Por fim, considerando que o réu se utilizou de arma de fogo para ameaçar a vítima, com fundamento no artigo 22, inciso I, da Lei no 11.340/2006, determino a suspensão da posse e a restrição do porte de arma de fogo YTHALO DE OLIVEIRA REGO, devendo ser imediatamente comunicado ao Comando do Exército. Deverá o réu, ainda, apresentar suas armas de uso pessoal, munições e apetrechos congêneres à autoridade policial da 20a Delegacia de Polícia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a fim de que seja promovida sua apreensão, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e responsabilização penal pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006), inclusive com a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Não há bens ou fiança vinculados ao processo. Custas pelo acusado. Transitada em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da CF/88. Registre-se a sentença condenatória no INI. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. As partes manifestaram interesse em não recorrer da presente sentença. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se a Carta de Guia definitiva. (Parte dos grifos nossos e parte conforme o original). Assim, em face da soltura do paciente pelos fatos objeto da impetração, prejudicado encontra-se o presente “writ”, pois não mais subsiste o decreto prisional em seu desfavor. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 11 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator